Tribunal: TJPA
Processo: 0814436-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814436-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ALDEMIR DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. CRIMES INSUSCETÍVEIS DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, mesmo havendo crimes insuscetíveis de indulto, analisando se o indeferimento da concessão contraria os princípios constitucionais e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é causa de extinção de punibilidade prevista na Constituição Federal e regulada por Decreto Presidencial, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão.

4. Conforme o Decreto nº 11.302/2022, crimes insuscetíveis de indulto impedem sua concessão enquanto não houver cumprimento integral da pena correspondente.

5. No caso, o agravante foi condenado por crimes como roubo simples e roubo circunstanciado, que desautorizam a concessão do benefício. Além disso, não cumpriu integralmente as penas das demais condenações.

6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confirma a necessidade de cumprimento integral das penas impeditivas, respeitando a legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República na regulação do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indulto natalino, regulado por decreto presidencial, exige o cumprimento dos requisitos previstos, incluindo a inexistência de crimes impeditivos e o cumprimento integral das penas correspondentes. 2. A interpretação dos critérios do indulto deve observar estritamente os termos do decreto concessivo, sob pena de violação à competência do Executivo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp N. 1902850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023; STJ, AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Claudemir da Silva interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas/PA, que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 nos autos do processo de execução de pena n. 0001667-59.2008.8.14.0039 (ID 23369286).

Em razões recursais, o agravante alega que o indeferimento foi baseado em interpretação restritiva do Decreto Presidencial, contrariando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que privilegia a individualização das penas, aduzindo que a soma das penas não deve obstar o benefício quando os requisitos legais forem preenchidos para crimes não impeditivos, pugnando, assim, pela reforma da decisão e concessão do indulto natalino (ID 16023703)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16023705), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23545536).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão de haver crimes que não foram integralmente cumpridos, conforme dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

A esse respeito, consigne-se que o indulto é o instrumento de política criminal adotada pelo Executivo, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, concedido mediante Decreto Presidencial.

O indulto é causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ,
Súmula 631
).

Nesse sentido, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício”, sendo certo que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (STJ,
AgRg no Resp N. 1902850/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não satisfez os requisitos para a devida concessão do indulto, uma vez que foi condenado pela prática de roubo circunstanciado e roubo simples, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022.

Diante de tal contexto fático, o juízo recorrido indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo recorrente mediante fundamentação idônea e suficiente, aos ditames dos condicionantes estabelecidos no Decreto Presidencial ora mencionado. Confira-se:

O apenado cumpre pena total de 33 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do CP; art. 155, caput, do CP; art. 163, parágrafo único, do CP e art. 157, §2º, do CP (por duas vezes).

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0001188- 08.2004.8.14.0039 (pena total de 07 anos), pelo art. 157, caput, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0002621-47.2004.8.14.0039 (pena total de 01 ano e 04 meses) pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0001907-14.2009.8.14.0039 (pena total de 09 anos e 03 meses) pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0002766-06.2004.8.14.0039 (pena total de 05 anos e 04 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP e condenação dos autos do processo criminal nº 0005049-74.2019.8.14.0039 (pena total de 10 anos, 06 meses e 19 dias) pela prática do crime previstos no artigo 157, §2º, do CP.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0002621-47.2004.8.14.0039, art. 155, caput, do CP, condenação de 01 ano 04 meses de reclusão.

O Decreto 11.302/22 prevê:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

[...]

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de roubo e dano qualificado, crimes insuscetíveis de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022

[...]

O apenado possui cinco condenações, sua pena total é de 33 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão, das quais cumpriu 49% e restam 16 anos, 09 meses e 06 dias a cumprir.

Dessas condenações, duas se referem ao delito do artigo 157, §2º, do Código Penal, pelo qual foi imposta a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão (processo 0005590-44.2018.8.14.0039); pena de 10 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão (processo 0005049-74.2019.8.14.0039); uma se refere ao delito do artigo 157, caput, do CP, pena de 07 anos de reclusão (processo 0001188-08.2004.8.14.0039) e uma refere-se ao delito do art. 163, parágrafo único, do CP, pelo qual foi imposta pena de 09 anos e 03 meses de reclusão (processo 0001907-14.2009.8.14.0039), insuscetíveis de indulto.

E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente as penas que a ele foram impostas pelos crimes de roubo e dano.

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

[...]

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (ID 23369286)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas (STJ.
AgRg no HC 890929/SE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024), caso retratado nos autos.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025